Tribunal: TJMT
Processo: 1037537-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037537-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JUSSANDRO FERREIRA DE MELO - CPF: 859.266.551-53 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1037537-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: JUSSANDRO FERREIRA DE MELO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – VALOR DA TABELA FIPE – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo.

2. Multa cominatória proporcional e razoável que só é devida caso não seja cumprida a determinação judicial.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
JUSSANDRO FERREIRA DE MELO
que determinou que o agravante restituísse o bem ao agravado no prazo máximo de 48 horas, sob pena de bloqueio do valor do bem conforme a tabela FIPE e liberação à parte agravada (ID. 178383530),
in verbis
:

“O mandado de restituição do bem já fora expedido no id no 177857540, contudo, o bem não foi encontrado para cumprimento da determinação deste juízo, diante da revogação da liminar.

Outrossim, em que pese a manifestação última do autor - id no 178369705, mantenho o posto no id no 175271558, assim, deverá proceder à devolução do bem em 48 horas, sob pena de bloqueio do valor do bem, conforme tabela Fipe e liberação à parte requerida.”

Em síntese, a instituição agravante alega que, para se exigir o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa, deve a parte ser intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação, o que não constou na decisão.

Destaca que não se recusa a devolução do bem caso purgada a mora no prazo de lei, porém, ressalta que muitas vezes o bem não é mantido na Comarca por não possuir credencial devido enorme custo à agravante, razão pela qual, não se mostra razoável a aplicação de multa em um espaço de tempo tão curto para devolução (48 horas).

Afirma que a decisão que aplicou a pena de ordem de bloqueio da conta da instituição financeira do valor da tabela FIPE não obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a multa diária aplicada.

A liminar foi
deferida parcialmente
, para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias, sob pena de multa (ID. 262299794).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID no 267372294.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne deste
recurso
reside em analisar se é caso de reforma da decisão recorrida que determinou a restituição do bem apreendido, diante da revogação da liminar de busca e apreensão, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio do valor do bem, conforme tabela Fipe.

- Quanto ao prazo de 48 horas estabelecido para a devolução do bem,
melhor sorte assiste à instituição agravante, uma vez que tal prazo se revela exíguo, levando-se em consideração os trâmites burocráticos para a efetivação da medida.

Com efeito, revela-se razoável a fixação do prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada. Ora, se a lei de regência estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o devedor promover o pagamento integral da dívida (purgação da mora) e, via de consequência, obter a restituição do veículo livre de qualquer ônus, nada mais justo que a devolução do bem ocorra no mesmo prazo.

Nesse sentido, algumas jurisprudências dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 18a C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA -
VEÍCULO APREENDIDO - DEVOLUÇÃO - DESCUMPRIMENTO - JUSTIFICAÇÃO - PRAZO - DILAÇÃO - POSSIBILIDADE -
MULTA DIÁRIA - FINALIDADE - RECURSO PROVIDO. I - Ainda que seja possível a aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação de devolver o veículo apreendido após a purgação da mora, deve ser concedido prazo razoável para o seu cumprimento. II - A imposição de multa diária por tempo de atraso no cumprimento da obrigação visa a dar efetividade à determinação do magistrado, com natureza jurídica de execução indireta.” (
TJ-MG - AI: 10621120015915001 São Gotardo, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 30/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2012)

- Quanto à multa diária

Sabe-se que a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Com efeito, a multa prevista no dispositivo transcrito tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo.

Por sua vez, o artigo 537 do CPC/15 dispõe em seu §1o que, caso constatado, de ofício ou mediante provocação das partes, que o valor ou a periodicidade da multa se tornou insuficiente ou excessiva para atender à sua finalidade coercitiva, poderá o magistrado alterá-los, senão vejamos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].
”.

Nesta senda, a multa estabelecida de bloqueio do valor do bem, conforme tabela Fipe, mostra-se condizente ao caso.

Até porque, agiu acertadamente a Magistrada
a quo
que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art.
297
, do
CPC
, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do prazo de 05 (cinco) dias previsto no
§ 1o
do art.
3o
do Decreto-Lei no
911
/69, para o devedor pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus.

Portanto, para que não haja a imposição de multa, basta que o banco agravante cumpra a determinação posta.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025